Tribunal: TJDFT
Processo: 0713848-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0713848-90.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, ANDREIA FERREIRA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 55825157. Mera petição de reconsideração de decisão não se confunde com recurso. Precluso o prazo para recurso da decisão de ID 54910965, baixem os autos à origem. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora